Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705614-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DE CARNES REIS EIRELI - EPP AGRAVADO: W.B VASCONCELOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa de Carnes Reis EIRELI - EPP contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença deflagrado W. B. Vasconcelos Comercial de Alimentos EIRELI – EPP, assim vazada (ID 14873538 – p. 145/146): Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por CASA DE CARNES REIS LTDA EIRELI (ID 51820551). Alega que há nulidade no trâmite processual, porquanto o despacho indicado na certidão de ID 51265426 não existe nos autos. Além disso, não consta nome do advogado e no da OAB na intimação. Argumenta que o reconhecimento da sucessão empresarial ocorreu sem oitiva da empresa sucedida. Sustenta que a suposta dívida refere-se à data anterior à data da emissão do título, bem como que o credor incluiu juros moratórios antes da citação. Salienta que os bens penhorados são essenciais à manutenção da empresa. Requer a nulidade da certidão que declarou o transcurso de prazo e dos atos expropriatórios, assim como requer a declaração de impenhorabilidade dos bens constritos. Pede que o credor seja condenado como litigante de má-fé. Petição do credor de ID 55341179. Na oportunidade, defende a regularidade dos atos processuais e destaca que a empresa Casa de Carnes Reis Eireli EPP não se manifestou anteriormente nos autos, razão pela qual não constava procuração do advogado. Entende que as matérias impugnadas já estão preclusas. Manifestou-se a impugnante na petição de ID 56733238, na qual pede que seja riscada a palavra ‘escárnio’ da petição do credor. Decido. Inicialmente, quanto às alegações de nulidade, não tem razão a impugnante. É verdade que a certidão de ID 51265426 faz referência ao decurso de prazo para manifestação de despacho e indica número de ID que não existe no processo. Contudo, não há qualquer prejuízo às partes e à regularidade do trâmite processual. A certidão meramente declara o transcurso de prazo. Sequer haveria necessidade de indicar o número de ID. A mencionada certidão dispensa, inclusive, publicação. De outro lado, a publicação do despacho de ID 48552636 foi regular, não havendo qualquer nulidade a sanar. Evidente que não consta o nome do advogado da empresa na publicação, visto que não estava regularmente constituído nos autos. No tocante à sucessão empresarial, não se exige a prévia intimação da empresa para manifestação. Após ter sido incluída no pólo passivo e citada para pagamento do débito, poderia a empresa ter suscitado o não cabimento da sucessão. No entanto, intimada pessoalmente consoante ID 10596878, não houve manifestação da empresa sucessora. Com isso, foram atingidas pela preclusão as matérias discutidas pela parte impugnante. Também não carece de fôlego a alegação de impenhorabilidade. Foi deferida a alienação dos bens por estarem subutilizados, como verificou in loco o Administrador Judicial. A parte não logrou demonstrar a efetiva utilização dos equipamentos, de sorte que é possível concluir que não são indispensáveis à manutenção da empresa. No que diz respeito à planilha de débito, tem razão a parte impugnante. Aliás, a parte credora admitiu o equívoco dos cálculos. Por se tratar de direito patrimonial disponível, não obstante o trânsito em julgado, os cálculos devem ser refeitos pela credora, observando-se a data correta de incidência de juros e correção monetária. Por fim, não se vislumbra ofensa à honra do advogado da executada quanto ao uso da palavra escárnio. A expressão foi utilizada como forma de reforçar o descabimento de certa alegação da parte contrária, sem qualquer indício de prática de ato difamatório. Indefiro o requerimento de ID 56733238, pois expressões ácidas ou com cunho de desabafo faz parte da retórica processual. Diante de tais razões, acolho em parte a impugnação de ID 51820551 tão-somente para determinar a retificação da data do débito, indicada na planilha de ID 7268169, p. 2, para que conste a data de emissão de cada nota fiscal (11/4/2016 e 14/4/2016). Preclusa a decisão, intime-se a credora para juntar aos autos planilha discriminada do débito, nos termos da presente decisão. Além disso, cumpra-se a decisão de ID 51306810. Em seguida, dê-se ciência à parte devedora. Acrescenta-se que os embargos de declaração opostos pela executada, ora agravante, restaram rejeitados (ID 14873539 – p. 7/8). Em suas razões recursais, reitera a agravante, em síntese, a nulidade dos títulos de crédito que embasaram a ação monitória em fase de cumprimento de sentença, uma vez que a executada, em flagrante má-fé processual, cobra dívida anterior à data da emissão do título. Aduz que não se trata de mero equívoco aritmético de cálculo, mas, sim, ausência do próprio título exequendo, pois, a agravada formou o título, sem prova da recepção das mercadorias, com data posterior, e, na sua petição inicial, apresentou cálculos de cobrança de um débito inexistente anterior à formação do próprio título. Repisa a impenhorabilidade dos bens móveis ao argumento de que não são subutilizados. Sustenta que o juízo a quo cerceou o seu direito de defesa, pois nem sequer permitiu que fizesse provas quanto à utilização ou ociosidade de ditos equipamentos, vulnerando, assim, o art. 369 do CPC. Quanto aos bens em comodato, afirma não ser necessária a existência de contrato por escrito, conforme exigido pelo magistrado a quo, bastando a traditio brevi manu, nos termos do art. 579 do CC. Conclui que a retirada de três equipamentos imprescindíveis, necessários e úteis à manutenção da agravante implicará sua falência. Por fim, assevera que a palavra “escárnio” é de baixo calão, citando jurisprudência nesse sentido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade do feito principal no pertinente aos títulos de crédito apontados; declarando-se a impenhorabilidade dos bens da empresa, e determinando-se o riscamento da palavra “escárnio”, com a consequente condenação do advogado que a proferiu ao pagamento em favor da agravante e de seu patrono de sanção equivalente a 20% do valor da causa. Preparo regular (IDs 14873531 e 14873533). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. No que tange aos títulos de crédito que embasam a inicial, constata-se que a agravada não cobrou dívida anterior à data da emissão do título, tampouco apresentou cálculos de débito inexistente. Da leitura da inicial, verifica-se que os fatos foram assim expostos (ID 7268452): (...) A Autora transacionou comercialmente com a Ré a compra e venda de produtos alimentícios (carne bovina), no importe de R$ 31.502,52 (trinta e um mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), representada por duplicatas de entrega das mercadorias, com as respectivas notas fiscais de n°s 19.865, 22.167 e 22.263, as quais demonstram terem sido entregues os produtos nos termos avençados. Em função do serviço prestado, tais notas fiscais, em diversos valores, cujos vencimentos para pagamentos se deram em 19/02/2016, 12/04/2016 e 14/04/2016 respectivamente. As duplicatas, por sua vez, estão dispostas da seguinte forma (ID 7268486 dos autos de origem): Nota fiscal n° 22.167, emitida em 09/04/2016, no valor de R$ 12.736,38, recebida na mesma data, com vencimento em 12/04/2016 (fls. 16 e 18 dos autos de origem) Nota fiscal n° 22.263, emitida em 11/04/2016, no valor de R$ 4.219,20, recebida na mesma data, com vencimento em 14/04/2016 (fls. 19 e 20 dos autos de origem) Nota fiscal n° 19.865, emitida e recebida em 19/02/2016, no valor de R$ 14.546,94, com vencimento, também, na mesma data (fls. 19-B e 16 dos autos de origem) Outrossim, totalizam exatamente o valor declinado na inicial, qual seja R$ 31.502,52 (trinta e um mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). Nesse contexto, a tabela inserida na petição inicial (ID 7268452 – p. 3) e repetida na fase de cumprimento de sentença, indicando as datas 08/09/2015 e 11/09/2015, ou seja, datas pretéritas em relação ao ano de emissão das notas fiscais n°s 19.865/2016 (R$ 14.546,94) e 22.167/2016 (R$ 12.736,38), respectivamente, configura simples erro material, que não prejudicou sequer a defesa da agravante, passível de correção na fase atual, uma vez que não abarca o valor principal, mas, tão somente, o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora, já retificados pela exequente, consoante planilha juntada ao ID 58370353 dos autos de origem em atenção à determinação judicial constante da decisão recorrida. Quanto aos bens penhorados, igualmente sem razão. Isso porque a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a autorização de alienação dos três equipamentos de refrigeração (ID 14873538 – p. 102 do presente instrumento). Ademais, considerando que a execução se realiza no interesse do credor, não é razoável reconhecer a impenhorabilidade desses bens (balcão refrigerado, freezer vertical e freezer horizontal), uma vez que a agravante possui outros bens do mesmo gênero, circunstância que rechaça a tese de comprometimento da atividade empresarial. Acerca do tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. PESSOA JURÍDICA. ESTABELECIMENTO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor ou o estabelecimento do executado, prevista nos artigos 836, § 1o, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, e 2o da Lei no 8.009/90, não possui caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de obras de arte, adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade ou aqueles cuja ausência não comprometa o funcionamento da empresa. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos no estabelecimento do executado, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador.. 3. Recurso provido. (Acórdão 1220727, 07123331020198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, insurge-se a agravante contra a seguinte frase dita pela agravada ao ID 55341179 – p. 7 dos autos de origem: Trata-se, portanto, de escárnio processual para tentar ludibriar este d. Juízo com uma alegação infundada e despropositada como essa. (grifo nosso) Em que pese a aspereza da palavra, não se vislumbra a intenção de ofensa pessoal, mas, tão somente, a insinuação de que o agravante estaria menosprezando os atos processuais praticados ao arguir, de maneira infundada, a sua falta de intimação pessoal. Nesse particular, como bem anotado pelo d. magistrado a quo, expressões ácidas ou com cunho de desabafo fazem parte da retórica processual. Portanto, não constatada a probabilidade de provimento do presente recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasilia - DF, 19 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora